Tribunal: TJDFT
Processo: 0700294-60.2024.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CORRETAGEM. COMISSÃO. DANOS MATERIAIS. REMBOLSO DE DESPESAS. PROVAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I –Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança de comissão de corretagem c/c reparação de danos materiais relativa à venda de veículo automotivo.
2. Decisão anterior – a sentença julgou procedentes os pedidos e condenou os réus solidariamente aos pagamentos pleiteados.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar se são devidas ao autor (i) a comissão de corretagem e (ii) a restituição dos valores despendidos.
III – Razões de decidir
4. Conforme preceitua o art. 725 do CC, a remuneração do corretor é devida quando este conseguir o resultado previsto no contrato de intermediação, ainda que o negócio não se efetive em razão do arrependimento das partes. Incontroversa a intermediação e ausente prova da quitação, a condenação ao pagamento da comissão de corretagem deve ser mantida.
5. Da pretensão de reembolso das despesas, apenas aquelas referentes ao veículo que era de propriedade da apelante-ré são incontroversas e estão adequadamente identificadas no processo. O apelado-autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a obrigação de a apelante-ré custear despesas com outro veículo aceito na transação nem reembolsar gastos de terceiro, art. 373, inc. I, do CPC. Sentença parcialmente reformada.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação parcialmente provida.
Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 725 e 884. CPC/2015, art. 373.